Tribunal: TJDFT
Processo: 0744015-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744015-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PAULA MENDES BORGES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PAULA MENDES BORGES DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorize e custeie a internação da autora, bem como a efetivação dos exames complementares necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Em suas razões, sustenta que: 1) a decisão lhe causa grave prejuízo, pois a autora, com apenas 47 dias de plano na data da solicitação, está em período de carência para internações; 2) a negativa de cobertura foi lícita, amparada em cláusula contratual e na Lei no 9.656/98, que estabelece prazo de carência de 180 dias para internação; 3) a decisão impõe ônus financeiro indevido e irreparável; 4) a jurisprudência, embora relativize a carência em casos de urgência, não pode gerar desequilíbrio econômico-financeiro ao plano; e 5) a liminar foi integralmente cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 77327754) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juízo deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorizasse a internação da agravada, bem como os exames complementares solicitados, sob pena de multa diária. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197, da Constituição Federal, determina que: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes, e não de forma subsidiária como afirma a apelante. É necessária a aplicação simultânea da Lei 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, com o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais à vida e à saúde, e as normas de proteção ao consumidor. A autora é beneficiária do plano de saúde da agravante desde 04/08/2025. Em 21/09/2025, apresentou quadro clínico de emergência, com diagnóstico de trombose de veia cortical no período pós-parto. Diante disso, houve solicitação médica para internação clínica e realização de exames urgentes. Ainda que a autora esteja dentro da carência do plano de saúde para internação hospitalar, a Lei 9.656/98, em seus artigos 12 e 35-C, estabelece a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência. A emergência, caracterizada pelo risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à paciente, está presente no caso. Portanto, a princípio, não há razão para alteração do entendimento do juízo acerca da determinação para que o plano autorize a internação da autora e todo o tratamento necessário. Por outro lado, a multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. A agravante afirma ter cumprido a obrigação. Portanto, uma vez satisfeita a obrigação, não há se falar em incidência da multa. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator